Tribunal: TJMT
Processo: 1016084-33.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016084-33.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARLEIDE DE SOUZA LOPES MIRANDA - CPF: 531.917.811-53 (EMBARGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Financiamento S/A contra acórdão que concedeu, em grau recursal, os benefícios da justiça gratuita à embargada, Marileide de Souza Lopes Miranda, mantendo os demais termos da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar: (I) se há omissão ou contradição no acórdão ao reconhecer a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, apesar de a gratuidade de justiça ter sido deferida apenas em sede recursal; e (II) se houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade para a definição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu corretamente a eficácia prospectiva (ex nunc) da concessão da gratuidade da justiça, sem retroagir seus efeitos, em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC.
4. A concessão da justiça gratuita não extingue a condenação anterior, mas apenas suspende a exigibilidade enquanto persistirem os pressupostos legais da insuficiência financeira.
5. Quanto à alegada omissão sobre o princípio da causalidade, o acórdão embargado reconheceu, ainda que implicitamente, a responsabilidade da parte vencida, mantendo a condenação às verbas sucumbenciais.
6. A oposição de embargos com caráter meramente infringente não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal possui efeitos prospectivos, não afastando a condenação às verbas sucumbenciais estabelecida na sentença, mas apenas suspendendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. A ausência de vícios formais no acórdão recorrente impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, § 3º, 99 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT,
Acórdão 1414669
, 07039287720228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI,

julgamento: 6/4/2022

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto da 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por Marleide de S. Lopes Miranda em face de Bradesco Financiamento S/A, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso,
concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a sentença prolatada pelo juízo de origem.
, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por Marleide de Souza Lopes Miranda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamento S/A, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira e condenando a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (I) a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegada hipossuficiência econômica da recorrente; e (II) a nulidade da constituição em mora, ante suposta irregularidade na notificação extrajudicial.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida a qualquer momento processual, desde que comprovada a hipossuficiência financeira do requerente. No caso concreto, os holerites apresentados demonstram que a recorrente aufere renda média mensal de R$ 1.943,86, valor que, em tese, justifica a concessão do benefício. Ademais, a presunção de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu nos autos.

4. Quanto à constituição em mora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.951.662/RS, Tema 1132) estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento. No caso em exame, a notificação foi encaminhada ao endereço contratual e recebida pela própria devedora, configurando-se regular a constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido para conceder à recorrente o benefício da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça pode ser concedida mediante simples declaração de hipossuficiência, salvo prova inequívoca em contrário. 2. É suficiente, para constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99; Decreto-Lei nº 911/69

(id.279454382).

Irresignado, o Banco Bradesco Financiamento S/A

opôs
Embargos de Declaração
alegando
omissão e contradição ao suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais arbitradas na sentença, sob o argumento de que a concessão da justiça gratuita em sede recursal não poderia retroagir a ponto de afetar condenações anteriormente estabelecidas.

Reforça que
o deferimento da justiça gratuita em grau recursal,
não tem efeito de retroagir
(efeito
ex nunc
), ou seja, não devem atingir condenações anteriores (como honorários fixados na sentença).

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, alegando que a embargada deu causa à demanda, razão pela qual deveria arcar com os ônus da sucumbência fixados na origem.

Aponta, ainda, pretensão de prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento (id. 281131875).

O Embargado apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações deduzidas (id. 283769351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Bradesco Financiamentos S/A opôs embargos de declaração contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em seu desfavor, reformando a sentença apenas para conceder justiça gratuita à parte adversa, mantendo inalterados os demais termos.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em análise, o Embargante, Bradesco Financiamento S/A, aponta omissões e contradições no acórdão, quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, sob o argumento de que a concessão da justiça gratuita em grau recursal não possui efeito retroativo (
ex nunc
). Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, afirmando que a parte adversa deu causa à demanda e, portanto, deveria suportar os ônus da sucumbência. Por fim, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Não assiste razão ao Embargante.

O Embargante argui
contradição no julgado embargado por suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas na sentença, já que o benefício da justiça gratuita foi concedido apenas em grau recursal.

Tal argumento, entretanto, não merece acolhimento. O acórdão embargado não retroagiu os efeitos do benefício. Apenas reconheceu a suspensão da exigibilidade, nos termos do CPC, a partir da sua concessão.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ainda que deferida em sede recursal, possui efeitos
ex nunc
quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

A decisão colegiada ora embargada está expressamente fundamentada na prova documental acostada aos autos, em especial os holerites da parte embargada que demonstram renda mensal compatível com a hipossuficiência alegada. Trata-se de juízo de convencimento motivado, em estrita conformidade com os arts. 98 e 99 do CPC.

Ademais, o acórdão embargado é claro ao consignar que
"a gratuidade da justiça pode ser concedida a qualquer tempo e grau de jurisdição, produzindo efeitos prospectivos quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais"
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor apenas no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1414669
, 07039287720228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, não há contradição interna a ser sanada, pois inexiste proposição inconciliável no âmbito da decisão judicial, conforme exige o art. 1.022, I, do CPC.

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, sustenta o Embargante que a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda seria atribuível à parte embargada.

De igual forma, tal alegação não encontra respaldo, pois o acórdão embargado examinou, ainda que de forma implícita, a matéria ao manter a condenação da parte vencida, reconhecendo, assim, que esta deu causa à demanda e, por conseguinte, deve suportar os ônus sucumbenciais.

Por fim, quanto ao prequestionamento, insta pontuar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Logo, eventual interposição de recurso especial ou extraordinário não está prejudicada, mesmo diante da ausência de menção explícita aos dispositivos invocados pela parte embargante.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas inconformismo do Embargante com a conclusão adotada
no julgado recorrido, na medida que a questão posta (justiça gratuita), inclusive os dispositivos prequestionados, matéria objeto de discussão, foi devidamente analisada e decidida.

O mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não autoriza a interposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito da lide, razão pela qual não há que se falar em acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, interposto pelo Bradesco Financiamento S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025